Tribunal: STF
Processo: ADI 672
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
LIMINAR - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PREJUIZO
PELA APRECIAÇÃO ANTERIOR EM AÇÃO DA MESMA NATUREZA - OCORRENCIA -
CONSTATADO QUE O TRIUBUNAL PLENO, EM AÇÃO  DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA POR TERCEIRO, APRECIOU PEDIDO DE
CONCESSÃO DE LIMINAR OBJETIVANDO SUSPENDER A EFICACIA DO PRECEITO
ATACADO, DEFERINDO-A, OU NÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA
PREJUDICIALIDADE, EXCETO SE COMPROVADO O CONCURSO DE FATO NOVO. ISTO
OCORRE EM RELAÇÃO A NORMA INSERTA NO ARTIGO 4. DA LEI N. 8.197/91, NO
QUE SUBMETE OS CRÉDITOS ALIMENTICIOS AO SISTEMA DOS PRECATORIOS, EM
FACE DO QUE DECIDIDO, POR MAIORIA E QUANDO FIQUEI VENCIDO COMO
RELATOR EM SESSAO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991, NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 571, AJUIZADA PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL.